Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-40.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021054-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 700.216.081-80 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA - CPF: 854.107.051-49 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA - CPF: 854.107.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da autora em haver firmado a contratação do empréstimo, cabia a instituição bancária comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta sua anulabilidade.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021054-40.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO
neste ato representada por sua curadora
SÔNIA REGINA CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango,
lançada nos autos da ação reparatória de danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada por
ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO
neste ato representada por sua curadora
SÔNIA REGINA CORDEIRO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, declarando a sua inexistência e confirmando a tutela de urgência concedida no ID n. 13061592; 2 - CONDENAR a parte ré a restituir os valores descontados a partir de 2011 até a data em que cessar definitivamente os descontos, os quais serão apurados em cumprimento de sentença, devendo ser acrescidos de juros simples de 1% aos mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data dos respectivos descontos (Súmula 43 do STJ); 3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015”

Inconformado o apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo magistrado, argumentando, para tanto, que a contratação é válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, assim, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta que não houve qualquer conduta ilegítima do recorrente, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes, portanto, incabível a repetição de indébito da forma deduzida, pois não houve comprovação da má-fé por sua parte.

Aduz, ainda, que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte recorrida, considerando que a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há falar em indenização por danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso. (Id 81163685).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 81163691).

Preparo recolhido (Id 81163687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou procedente a pretensão de
ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO
neste ato representada por sua curadora
SÔNIA REGINA CORDEIRO
, para o fim de condenar o
BANCO BMG S/A
, a devolução dobrada da quantia indevidamente cobrada pelo empréstimo não contratado pela autora, nos termos do artigo 42, Parágrafo único do CDC, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, o apelante aponta que a contratação é válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, assim, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
. Além disso, sustenta que não houve qualquer conduta ilegítima do recorrente, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes, portanto, incabível a repetição de indébito da forma deduzida, pois não houve comprovação da má-fé por sua parte. Aduz, ainda, que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte recorrida, considerando que a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há falar em indenização por danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da instituição bancária, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à requerida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica da contratação do cartão de crédito consignado, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que de fato não ocorreu, não a contento.

No caso dos autos, a recorrente limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude dos descontos efetuados desde o ano de 2009, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, a saber: cópia do contrato, TED realizado na conta corrente da demandante, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação, dentre outros.

Inclusive, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) É sabido que, diante da inversão do ônus da prova cabe ao réu comprovar a validade do contrato, porém, não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com a contestação não veio documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Poderia banco réu ter colacionado o contrato, o que não o fez.

A par disso, conclui-se que ocorreu a contratação indevida dos serviços de cartão de crédito consignado com o banco reclamado, o que configura ato ilícito, passível de reparação dos danos decorrentes.

Assim, não tendo sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, devem os descontos discutidos nos autos serem declarados ilegais, e restituídos à parte autora nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC

Nesse compasso, considerando que os descontos iniciaram em 09/2019, tem-se que o valor total a ser devolvido é de o valor de R$ 5.456,74 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), todavia, os créditos anteriores a 2011 estão prescritos, encontrando-se o valor restituível de R$ 4.105,50 (quatro mil cento e cinco reais e cinquenta centavos) conforme tabela de cálculo encartada no ID n. 4166024, que deverá ser somado aos valores que foram no decorrer da ação até a efetiva cessão por ocasião do deferimento da liminar
(...)”

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, mormente considerando que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar a regularidade do débito questionado.

Todavia, quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante, de modo que
impõe-se também a reforma da sentença no ponto, para se julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais postulados na inicial.

A propósito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, bem como afastar a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentença de primeiro grau, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021